Tribunal: TJDFT
Processo: 0748069-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748069-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ RIBEIRO REIS AGRAVADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por José Luiz Ribeiro Reis contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (proc. no 0745026-05.2023.8.07.0001) indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 176861407, págs. 1-2). 2. Na origem, em 19/1/2024 foi proferida sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor, resolvendo o mérito da demanda (ID no 183880574). 3. Cumpre decidir. 4. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 6. No processo originário (ID no 183880574), foi prolatada sentença que resolveu o mérito do processo, o que acarretou a perda do objeto recursal, nos termos do art. 932, III do CPC. Logo, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 7. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 8. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO